Tribunal: STF
Processo: HC 185721
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
HABEAS CORPUS – RECURSO ORDINÁRIO – SUBSTITUIÇÃO. Em jogo, na via direta, a liberdade de ir e vir do cidadão, cabível é o habeas corpus, ainda que substitutivo de recurso ordinário constitucional. 



    PENA – DOSIMETRIA. Sendo negativas as circunstâncias judiciais, viável é a fixação da pena-base acima do mínimo legal. 



    PENA – DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – VALORAÇÃO. A valoração de circunstâncias judiciais, no que inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, o justo ou injusto, não encerrando ilegalidade.